Tribunal: STF
Processo: HC 202804
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal militar. Habeas corpus. Crime de publicação ou crítica indevida. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 142.280, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar, foi denunciado pelo crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar.
    3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ/AM), não conhecido. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, sobreveio a interposição de RHC no STJ. O Relator do RHC 142.280, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que:
    “[...] o paciente foi afastado do serviço ativo da PMAM em 6.7.2017, passando à condição de agregado para aguardar a regularização de sua reserva remunerada. 
    Na condição de agregado manifestou seu pensamento político através de suas redes sociais, no que teceu inúmeras críticas ao Governador do Estado do Amazonas e ao Comandante Geral da PMAM, durante o período eleitoral do ano 2020. 
    O paciente participou do processo eleitoral do ano 2020, concorrendo ao cargo de vereador do Município de Manaus. 
    Em razão das críticas que fez contra o Governador do Estado e ao Comandante Geral da PMAM, o paciente foi indiciado e denunciado pela prática do crime tipificado no art. 166 do CPM – Crítica Indevida. 
    Contudo, em razão da sua condição de agregado para aguardar passagem à reserva remunerada, a conduta imputada ao paciente é atípica, tendo em vista que: (i) o art. 166 do CPM não foi recepcionado pela CF/1988; (ii) a conduta não foi cometida em nenhuma das hipóteses do art. 9º do CPM; e (iii) a Lei nº 7.524/1986 fomenta a manifestação do pensamento político dos militares inativos, inclusive agregados.”
    5. A defesa requer a concessão a ordem “para trancar a ação penal de nº 0652489- 76.2020.8.04.0001, que tramita perante o juízo de direito da Auditoria Militar do Estado do Amazonas”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11.  No caso, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva no sentido da atipicidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “Extrai-se dos autos que o denunciado proferiu críticas contra o Governador e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, com expressões injuriosas de ‘incompetência’, ‘subserviência’, ‘desonestidade extrema’, ‘cara de pau’, ‘homem errado’, além do acusado ser o ‘cabeça’ na promoção de carreata contra o Governador do Estado do Amazonas. 
    Como se vê, o writ impetrado na origem não foi conhecido, por supressão de instância, sendo consignado pelo desembargador relator que o Inquérito Policial foi instaurado em 14/04/2020 (fls. 32/377). Após, houve o oferecimento da denúncia expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, esclarecimentos, a classificação do crime e o rol das testemunhas, e que Os indícios de autoria estão calcados nas provas documentais e testemunhais. 
    (...)
    Desse modo, em que pese as alegações do recorrente de ausência de justa causa para a ação penal por atipicidade, a conduta narrada, ao menos, em tese, se subsume ao tipo penal imputado, qual seja, criticar publicamente ato de superior. 
    Ademais, infirmar a constatação da Corte de origem, não debatida de modo exauriente, para acatar a tese da defesa, demanda reexame fático-probatório, vedado na via estreita do writ. […].”
     12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator